Tribunal: STF
Processo: Rcl 57169
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou procedente o pedido, cassando a decisão proferida nos Autos 0629872-54.2022.8.04.0001, para que seja proferida outra, com a observância das decisões proferidas na ADPF 130/DF (doc. eletrônico 32).



    A embargante sustenta em suma, que:



    “[...] a decisão objeto da presente reclamação foi devidamente impugnada através dos recursos legais cabíveis, não sendo dado à requerente o direito de paralelamente saltar múltiplas instâncias e utilizar a presente reclamação no lugar dos referidos recursos.” (doc. eletrônico 36, pp. 3-4).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer o cabimento da reclamação.



    Como afirmado, a embargante sustenta que não é dado ao reclamante o direito de “saltar múltiplas instâncias”.



    Todavia, a reclamação proposta por violação de entendimento firmado em ações de controle concentrado de constitucionalidade não exige o esgotamento de instância. Nesse sentido, menciono julgados desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 250/DF. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO COM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. DESPROVIMENTO.



    I - No caso, constatou-se a violação da decisão proferida por esta Suprema Corte, com efeito vinculante, na ADPF 250/DF, indicada como paradigma, pois permitiu-se o pagamento por folha suplementar, em situação que deve seguir obrigatoriamente o regime de precatórios/RPV. 



    II - A reclamação proposta por violação de entendimento firmado em julgamento de ADPF não exige o esgotamento de instância. 



    III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.531 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023 - grifei).



    “Segundo agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 3.961. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada associada. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Hipótese de cabimento de reclamação constitucional. Não configuração do uso da reclamação como sucedâneo recursal. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias por não versar o paradigma sobre tema de repercussão geral. Agravo regimental não provido. 



    1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada associada, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961. 



    2. Verificada afronta aos paradigmas exarados em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, sem prejuízo dos recursos ou de outros meios admissíveis de impugnação, não se configurando o uso da reclamação como sucedâneo recursal, bem como não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 



    3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 57.761 AgR-segundo, Min. Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23/8/2023 -grifei).



    Posto isso, acolho parcialmente os embargos de declaração, para esclarecer que, por se tratar de caso em que se discute afronta ao decidido na ADPF 130/DF, não se exige esgotamento de instâncias para o cabimento da reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator